Tribunal: TJDFT
Processo: 0751910-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Diligências complementares. Pedido intempestivo. Decisão fundamentada. Ilegalidade não verificada.
O habeas corpus não é via adequada para o exame da necessidade ou pertinência de diligências requeridas pela defesa, sobretudo se requeridas intempestivamente e indeferidas, de forma fundamentada. Ordem denegada.